Tribunal: STF
Processo: HC 218468
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NEGATIVA FUNDAMENTADA. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.8.2022, pela Defensoria Pública do Maranhão em benefício de Mauro Vidal da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.3.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 723.363/MA.



O caso



    2. Consta dos autos apenas a informação de que o paciente estaria cumprindo pena privativa de liberdade de seis anos, quatro meses e oito dias de reclusão (Ação Penal n. 0035000-59.2016.8.10.0224, comarca de Imperatriz/MA).



    O processo judicial, em primeira e em segunda instância, não está disponível para consulta externa no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão.



    3. Na origem, a defesa requereu a concessão de livramento condicional, tendo o pleito sido indeferido, em 7.4.2021, pelo juízo da execução penal, uma vez que “não restou demonstrado que o apenado possui emprego digno e condições de manter seu próprio sustento, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de benefícios formulados pela defesa por não restar comprovado o requisito subjetivo“ (fl. 67, e-doc. 2).



    4. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento ao agravo em execução em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. Não comprovado o preenchimento, pelo apenado, dos requisitos necessários à benesse requestada, resulta de todo correta a decisão que a indefere. 2. Agravo em Execução conhecido, mas não provido” (fl. 15, e-doc. 2). 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 723.363/MA, no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.2.2022, o Ministro Relator requisitou informações ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem, “sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do paciente, que deverão ser enviadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico e com senha de acesso para consulta aos autos”.



     Após certificação naqueles autos da ausência de informações prestadas pelos órgãos requisitados, o Relator não conheceu do habeas corpus, nos termos seguintes:



    “Ainda que inadequada a impetração de 'habeas corpus'em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.'' 



    Não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. O Juízo da execução indeferiu o pedido de livramento condicional nestes termos (fl. 67): ‘Analisando os autos observo que não restou demonstrado que o apenado possui emprego digno e condições de manter seu próprio sustento, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de benefícios formulados pela defesa por não restar comprovado o requisito subjetivo’. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a decisão agravada pelas razões seguintes (fls. 17-19): 



    (...)



    Para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, além do preenchimento do requisito objetivo, consistente no cumprimento de pena por certo lapso temporal, o reeducando deve alcançar o requisito subjetivo, demonstrando possuir condições pessoais favoráveis para tanto. 



    A decisão do Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o reeducando não demonstrou prover seu próprio sustento por meio de trabalho honesto, também não demonstrou ter comportamento satisfatório durante a execução da pena.



      Para adotar conclusões diversas daquelas a que chegaram as instâncias ordinárias e acatar a tese defensiva de que o paciente cumpriu o requisito subjetivo e faz jus ao livramento condicional, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados: 



    (...)



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente habeas corpus”.



    6. Essa decisão é o objeto desta impetração, na qual a defesa insiste na concessão do livramento condicional, afirmando haver ilegalidade por manutenção do paciente em regime prisional mais gravoso.



    Afirma que “restam 07 meses e 03 dias para o término do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, sem que ao paciente tenha sido oportunizada a progressividade do sistema e o contato com o mundo exterior, salvo no tocante a saídas temporárias (...) nem o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nem o Superior Tribunal de Justiça, em frontal contrariedade à sua própria jurisprudência consolidada e pacífica, deram ao paciente o direito à progressão de regime pleiteada” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega que “ainda que o paciente não tivesse emprego ou não conseguisse comprová-lo (em caso de informalidade), quanto ao requisito previsto no art. 114, I, da LEP, não significa que ele devesse apresentar proposta de emprego no ato, mas sim que tenha aptidão para prover a própria subsistência” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “tornou-se comum a concessão do direito ao livramento condicional e à progressão ao regime aberto com a entrega de um prazo razoável para a comprovação da exigência prevista no texto legal, o que não foi feito no caso sob testilha” (fl. 10, e-doc. 1). 



     



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Seja recebida, conhecida e deferida a presente ação constitucional de caráter penal e de procedimento especial para, LIMINARMENTE, conceder a ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente, concedendo-lhe o benefício/direito de estar em livramento condicional ou regime aberto, uma vez que preenche todos os requisitos legais, conforme documentos acostados ao presente remédio; Subsidiariamente, ainda em sede liminar, que seja determinado ao juízo a concessão do direito com o prazo mínimo de 90 dias após a efetivação para a comprovação do trabalho; 



    b) A concessão em sede definitiva do presente writ em favor do paciente, a fim de que seja concedida a progressão para o regime aberto; 



    c) Que sejam observadas as prerrogativas previstas no artigo 24, da Lei Complementar Estadual n. 19/94 e também no artigo 128, da Lei Complementar n. 80/94, especialmente no que respeitam à contagem de todos os prazos em dobro, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, mediante entrega dos autos com vista, e representação da parte, em feito administrativo ou judicial, independente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados conduzem à conclusão de que razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Esta impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 723.363/MA.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática proferida em 30.3.2022 transitou em julgado em 25.4.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    (...) 



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente busca a concessão de livramento condicional, indeferido em decisão do juízo de execução por ausência de cumprimento do requisito subjetivo. Essa decisão foi ratificada pelo Tribunal estadual e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no ato objeto desta impetração.



    Ao analisar o pedido da defesa, o magistrado da execução penal concluiu que o apenado ainda não estaria apto à concessão do livramento condicional, por não estar preenchido o requisito subjetivo. O Tribunal de origem ratificou a decisão, reforçando que:



     “Senhores Desembargadores, d. representante do Órgão do PARQUET, a concessão do benefício reclamado demanda, entre outros requisitos, tenha o apelando ‘comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto’ (art. 83, III, da Lei Substantiva Penal).



    Sob tal prisma, não me parece merecer censura a decisão guerreada, ao afirmar, LITTERIS, que ‘analisando os autos observo que não restou demonstrado que o apenado possui emprego digno e condições de manter seu próprio sustento, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de benefícios formulados pela defesa por não restar comprovado o requisito subjetivo’. 



    No particular, tem-se pela defesa afirmado, apenas, que o Agravante teria por profissão o trabalho de pedreiro, tendo trabalhado com carteira assinada por três anos. 



    Ora, não se desconhece, nem se faz ouvidos moucos à triste realidade de nossos rincões, bem como à dificuldade de obtenção de emprego formal. Não obstante tal compreensão, forçoso reconhecer que a norma de regência faz, exatamente, expressa menção à necessidade de comprovação daquele labor, como CONDITIO SINE QUA NON à benesse requestada. 



    Sob tal prisma, não comprovado o requisito, escorreita resulta a decisão impugnada. Nesse sentido, aliás, é da jurisprudência, VERBIS:



    (...)



    Subscrevo tal entendimento, para assim anotar que o fato de ter, o Agravante, no passado exercido atividade laborativa não basta, por si, a demonstrar possa ele, a partir de agora, prover seu próprio sustento, mediante trabalho honesto. 



    Por último, e como bem o observou o PARQUET, nesta Instância, ‘consoante o Exame Criminológico, anexado, restou claro que o reeducando, ora Agravante vem reiterando sua conduta delitiva ao longo de 03 (três) anos de sucessivas agressões a sua companheira’. 



    Tal, devo dizer, bem demonstra não ter, o paciente, preenchido também o requisito do comportamento satisfatório durante a execução da pena, de forma que conheço do Agravo, mas nego-lhe provimento, para assim preservar a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos” (fls. 17-19, e-doc. 2 – grifos nossos). 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento das instâncias ordinárias consignando que:



    “Para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, além do preenchimento do requisito objetivo, consistente no cumprimento de pena por certo lapso temporal, o reeducando deve alcançar o requisito subjetivo, demonstrando possuir condições pessoais favoráveis para tanto. 



    A decisão do Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o reeducando não demonstrou prover seu próprio sustento por meio de trabalho honesto, também não demonstrou ter comportamento satisfatório durante a execução da pena.



    Para adotar conclusões diversas daquelas a que chegaram as instâncias ordinárias e acatar a tese defensiva de que o paciente cumpriu o requisito subjetivo e faz jus ao livramento condicional, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus” (grifei).



    11. Não se verifica, portanto, o alegado constrangimento ilegal nas decisões impugnadas, ao assentar-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 



    (...)



    2. Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal.



    3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 118.927, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.9.2016).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório.



    2. Ordem denegada” (HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013).



    Nesse sentido são as decisões por mim proferidas no HC n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021. 



    12. A alegação da defesa de ilegalidade na manutenção do paciente em regime prisional mais gravoso não foi examinada na decisão objeto deste habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora